Tribunal: TJBA
Processo: 8056466-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056466-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HYDROAGRO LTDA

Advogado(s)
:
ALVERSON BATISTA FICAGNA

AGRAVADO: NELSON FERNANDO PADOVANI e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO ANTONIO ZANELLA, FERNANDO BORTOLON MASSIGNAN

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA PROVISÓRIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. BOA-FÉ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra
a
córdão
que por unanimidade

reformou
decisão interlocutória que havia concedido tutela provisória nos autos de Embargos de Terceiro (nº 8000317-21.2024.8.05.0060), restabelec
endo
as prenotações existentes nas matrículas dos imóveis denominados Fazenda Coroa Florida e Fazenda Reino Florida (matrículas nºs 4.283 e 4.369 do Registro de Imóveis de Cocos-BA) e afasta
ndo
os óbices ao registro de eventual penhora.

2.
Os embargantes alegam omissão no julgado, consistente na ausência de enfrentamento expresso dos documentos que comprovariam a diligência e a boa-fé na aquisição dos imóveis, notadamente certidões negativas de ônus e ações judiciais da Comarca de Cocos apresentadas à época da celebração da escritura pública em 2016.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado padece de omissão quanto à análise dos documentos apresentados pelos embargantes para demonstração de boa-fé na aquisição dos imóveis, especialmente as certidões negativas certificadas pelo tabelião na escritura pública de compra e venda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O
Acórdão embargado enfrentou a controvérsia de forma completa e detalhada, esgotando a análise dos fatos e fundamentos jurídicos essenciais para o julgamento, em especial no que tange à probabilidade do direito dos terceiros embargantes em sede de tutela provisória. O voto condutor realizou análise circunstanciada da cronologia dos fatos, confrontando a narrativa dos embargantes com a legislação civil e processual aplicável.

5.
A tese central dos embargantes, consistente na boa-fé na aquisição dos imóveis em 2016, foi expressamente examinada no Acórdão, que ponderou a alegação de que a Agropecuária Rio do Meio não seria mais proprietária desde 2006 e a justificativa da intervenção no Cartório de Registro de Imóveis de Cocos-BA para o registro tardio. O julgado, contudo, não se limitou a acolher a tese da mera existência da escritura em 2016, procedendo à análise de todo o contexto negocial, qualificado como nebuloso, que levantou fortes indícios de que a alegada boa-fé não resistia a exame mais acurado diante da presunção legal estabelecida pela averbação premonitória.

6.
Dentre os fundamentos expressamente sopesados para concluir que a presunção de fraude à execução não estava ilidida, destacam-se: (i) o registro da transferência da propriedade ter ocorrido apenas em 2019 e 2020, após a averbação premonitória de março de 2019, nos termos do art. 1.245 do Código Civil; (ii) a estranheza da cadeia de custódia e titularidade, com participação de procuração outorgada ao presidente da empresa que seria a real proprietária, mas que não figurava como proprietária registral; (iii) a aquisição de bem de valor milionário sem aparente cautela de pesquisar a saúde econômica da empresa vendedora no foro de seu domicílio.

7.
O Acórdão destacou que as certidões de inteiro teor das matrículas nºs 3803 e 3802, emitidas em janeiro de 2016, embora não mencionassem as prenotações constantes das matrículas 497 e 498, faziam referência aos números dessas matrículas, circunstância que tornava questionável a tese de completo desconhecimento sobre a situação registral dos imóveis. Pontuou, ainda, que nenhuma das escrituras públicas de transferência menciona os números de matrículas dos bens, enquanto a procuração pública outorgada pela vendedora menciona todos os números de matrícula.

8.
Alegar omissão por ausência de menção específica e individualizada às certidões negativas de 2016, quando o Acórdão já sopesou a alegação de que a aquisição se deu em momento de suposta inexistência de gravames, configura desvirtuamento da finalidade do recurso. O acórdão versou sobre tutela provisória em sede de agravo de instrumento, hipótese em que o exame é perfunctório e se limita à verificação da probabilidade do direito alegado e do risco ao resultado útil do processo.

9.
A análise definitiva da matéria, inclusive quanto à alegada desorganização do registro de imóveis, foi expressamente reservada para a fase adequada do processo, consistente no julgamento dos embargos de terceiro pelo juízo de primeiro grau.
10.
A pretensão dos embargantes, em verdade, é a reanálise do mérito da decisão à luz de valoração diversa d
os elementos que constam nos
autos, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração. A insatisfação com o resultado do julgamento deve ser veiculada por meio do recurso apto à reforma pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de Declaração rejeitados, por não se vislumbrar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056466-23.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
HYDROAGRO LTDA
e como agravada
NELSON FERNANDO PADOVANI e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.